Tribunal: TJSP
Processo: 2265323-70.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação declaratória de nulidade de título. Art. 53 do CPC. Hipóteses que versam sobre competência territorial e, portanto, relativa. Incompetência relativa que não pode ser declarada de ofício. Súmula no 33 do STJ. Conflito conhecido para se reconhecer a competência da 3a Vara Cível da Comarca de Sumaré para apreciar a demanda.